Tribunal: TJMT
Processo: 1010588-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010588-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WARDA ANTONIA DE SIQUEIRA DO AMARAL - CPF: 936.534.761-00 (AGRAVANTE), MARIO CESAR PEREIRA DE FREITAS - CPF: 439.621.901-63 (AGRAVADO), MAGNO GOMES RIBEIRO - CPF: 005.228.791-28 (AGRAVANTE), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), WARDA ANTONIA DE SIQUEIRA DO AMARAL - CPF: 936.534.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PLEITO DE USUCAPIÃO OU OUTRA DEFESA APTA A OBSTAR A IMISSÃO NA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

Em ação petitória, posse injusta é aquela desprovida de direito de usucapião suficiente a contrapor o direito do proprietário, estabelecida no título de domínio, ou de qualquer outro título de domínio preferencial. Se a parte requerida não tem direito de usucapião ou título de domínio a contrapor o domínio do autor, não há posse justa, pois desamparada de causa jurídica a impedir o direito de propriedade exercido pelo autor da ação petitória, e suscitar eventual nulidade da cédula não é questão a ser aferida em ações dessa natureza, e não impede o exercício de propriedade da agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021